Tribunal: TJSP
Processo: 2263015-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2263015-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis
Paulista,
em
que
é
agravante
ROSEMEIRE
APARECIDA
PASQUALINOTTO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO ITAUCARD
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263015-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35064
2
Comarca: LENÇÓIS PAULISTA – 1a VARA JUDICIAL
Agravante:
ROSEMEIRE
APARECIDA
PASQUALINOTTO
DE
OLIVEIRA
Agravado: BANCO ITAUCARD S/A
MM. Juíza Prolatora: Natasha Gabriella Azevedo Motta
VOTO No 35.064
Alienação
fiduciária.
Ação
de
busca
e
apreensão. Agravo de instrumento contra
decisão que deferiu a liminar postulada pelo
autor. Reconsideração pelo Juízo a quo, que
torna insubsistente o interesse recursal,
perdendo o agravo o seu objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, concedeu a liminar postulada pelo autor e determinou
a citação da ré para pagar a integralidade da dívida pendente no prazo
de 5 dias contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa em
15 dias, observando que, sem o pagamento, a posse e propriedade
plenas do bem apreendido serão consolidadas em favor do credor (fl.
24).
Sustenta a agravante, em suma, que é de rigor a
imediata revogação da liminar concedida na origem, pois quando da
apreensão do veículo, em 29.10.2020, a notificação extrajudicial e
respectiva planilha de cálculo estavam exauridas, uma vez que a
parcela em referência já havia sido quitada e novo carnê emitido, após
renegociação ocorrida em junho deste ano. Afirma que encontrou
problemas para realizar o pagamento da parcela no 29, com
vencimento em 16.10.2020, diante da informação prestada pelo caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263015-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35064
3
do baco de que o boleto estaria bloqueado. Aduz que, enquanto
tentava resolver esse problema com a central de atendimento do
agravado, que lhe orientou a aguardar novo contato e envio de outro
boleto, foi surpreendida pela diligência do oficial de justiça e apreensão
do veículo. Ressalta que, de todo modo, na data de distribuição da
demanda, em 05.10.2020, não havia qualquer parcela em atraso, ou
seja, não havia mora, pressuposto necessário à concessão da liminar,
nos termos da Súmula 72 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que sofrerá prejuízo irreversível caso o bem seja vendido,
razão pela qual deve ser determinada ao banco a imediata restituição
do veículo ou, ao menos, que se abstenha de vendê-lo até julgamento
do recurso. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls. 71/72)
e contrariado (fls. 89/100).
É o relatório.
Conforme informação prestada às fls. 83/84, a
MM. Juíza a quo reconsiderou a decisão recorrida.
De fato, em consulta ao andamento processual
pelo site do TJSP, verifica-se que em 11.11.2020 foi disponibilizada no
DJE decisão com o seguinte teor: “Melhor revendo os autos e não
obstante a má qualidade da documentação juntada, observo que se
trata de ação de busca e apreensão movida por Banco Itaucard S/A
alegando, em breve síntese, que as partes celebraram contrato de
alienação fiduciária tendo como objeto o veículo Hyndai Azera GSL,
placa MWN 7799, tendo a requerida deixado de honrar o pagamento
da 28a parcela, vencida em 17.08.2020. Documentos juntados no
último dia 6, em que pese obstruídos do lado direito, permitem aferir
que as parcela 27 e 28, vencidas, respectivamente em 17.08.2020 e
15.09.2020, foram pagas tempestivamente (fls. 82 e 85), afastando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263015-27.2020.8.26.0000 -Voto no 35064
4
princípio, a alegação de mora. Daí porque, ante o exposto,
RECONSIDERO a decisão de 74 e REVOGO A LIMINAR DE BUSCA
E APREENSÃO. Intime-se o Banco requerido para que proceda à
devolução do automóvel para a parte ré no prazo de 48 horas
(quarenta e oito horas). Comunique-se o E. Tribunal de Justiça” (g.n.).
A
expressa
revogação
da
liminar,
com
determinação de devolução do veículo à agravante, torna insubsistente
o interesse recursal, perdendo o agravo o seu objeto. Eventual
inconformismo de qualquer das partes acerca de algum aspecto
tratado nessa mais recente decisão deverá ser manifestado pelo
interessado em recurso próprio.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator